Tribunal: TJSP
Processo: 2090692-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que não admitiu a penhora do imóvel em razão deste encontrar-se alienado fiduciariamente, não integrando parte do patrimônio pessoal do executado. Apenas os bens do devedor, presentes e futuros, respondem pelo cumprimento de suas obrigações. Dívida exigida pelo condomínio, ainda que ostente natureza "propter rem", não pode

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que não admitiu a penhora do imóvel em razão deste encontrar-se alienado fiduciariamente, não integrando parte do patrimônio pessoal do executado. Apenas os bens do devedor, presentes e futuros, respondem pelo cumprimento de suas obrigações. Dívida exigida pelo condomínio, ainda que ostente natureza "propter rem", não pode ensejar a penhora do imóvel onerado com alienação fiduciária. Limitação a eventuais direitos aquisitivos dos devedores. Credor fiduciário não integra o polo passivo da demanda. Constrição de imóvel de sua titularidade. Inadmissibilidade. Violação da garantia constitucional do devido processo legal. Precedentes desta Colenda Câmara e do Colendo STJ. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.